Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713067-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONILDO CICERO DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonildo Cícero da Silva contra decisão (ID origem 190201072) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação possessória ajuizada por Sebastiana Rodrigues Pereira (processo n. 0708582-36.2024.8.07.0001), deferiu a liminar pleiteada pela autora/agravada, para “determinar que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados desta data, restitua a parte autora a área ocupada dos lotes 5/6 da chácara 05-A, localizada na Rua Bela Vista, Altiplano Leste, Lago Sul, Brasília/DF, e, também, proceda voluntariamente, à demolição da construção edificada no local, e também, à retirada dos bens móveis, inclusive materiais de construção, que colocou naquele lote sem autorização da parte autora; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00(quatro mil reais) incidente a partir de 16o (décimo sexto) dia útil contados desta data e limitada ao valor R$ 200,000,00(duzentos mil reais), sem prejuízo da imediata imissão da parte autora na posse da sobredita área”. Em suas razões recursais (ID 57440103), o agravante sustenta, em suma, que seria o legítimo possuidor do imóvel objeto de discussão nos autos desde o ano de 2000. Assevera que a autora/agravada “tenta a muitos anos usurpar a gleba do agravante, fazendo falsas denúncias, boletins de ocorrência e até ateando fogo na gleba do agravante” (sic). Assenta que a autora/agravada agiria de má-fé. Aduz que, em processo judicial do ano de 2016, teria logrado êxito em demonstrar que seria possuidor da área objeto de discussão nos autos. Pontua que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários para concessão da liminar na ação possessória de origem. Sublinha que não teria praticado qualquer ato de esbulho. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Anota que teria documentos relativos à cobrança de IPTU referentes ao terreno objeto de discussão nos autos, o que denotaria a sua posse sobre o mencionado bem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja indeferida a medida liminar pleiteada pela autora/agravada na origem. Preparo recolhido (ID 57441971). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Nos termos do art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. O art. 563 do CPC complementa que, considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Na espécie, observa-se que a r. decisão agravada, ao deferir a medida liminar no âmbito da ação possessória de origem, o fez no âmbito de audiência de justificação, após a oitiva de testemunhas que, a princípio, confirmaram a possível prática de esbulho por parte do agravante. Cumpre frisar, ainda, que a análise quanto ao suposto caráter legítimo e anterior da alegada posse exercida pelo réu/agravante é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que não se revela possível no presente instante processual. Em verdade, não se observa, de plano, até mesmo pela fase incipiente dos autos de origem, substrato probatório suficiente para amparar a alegação recursal no sentido de que o recorrente seria possuidor do imóvel objeto de discussão na origem desde 2000. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora